Tribunal: TJSP
Processo: 0062814-68.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062814-68.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EVERTON CLEITO PEREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo para o fim de condenar o acusado Everton
Cleito Pereira da Silva por infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006,
aplicando-lhe a pena de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de primeira instância, expedindo-se mandado
de prisão. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0062814-68.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11341 2/6
Apelação Criminal n.o 0062814-68.2018.8.26.0050.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Everton Cleito Pereira da Silva.
Comarca de São Paulo 19a Vara Criminal.
Voto n.o 11.341.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Maus antecedentes.
Redutor legal específico. Os maus antecedentes ? constituídos
por condenação penal por outro ilícito de tráfico de drogas, já
definitiva e não depurada pelo tempo ? são refratários à
assistência do redutor legal específico disposto no parágrafo 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face de sentença de primeira
instância que, considerando Everton Cleito Pereira da Silva infrator
da norma do artigo 33, caput e parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, lhe
aplicou a pena de dois (2) anos de reclusão, a ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto, acrescida do pagamento de
duzentos (200) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo, tendo
essa pena privativa de liberdade sido substituída por pena restritiva
de direitos pelo mesmo período e multa de dez (10) diárias (fls.
153-163)
Requer seja reconhecida a circunstância judicial negativa
consistente em maus antecedentes e, em razão da natureza das
drogas envolvidas no delito, que seja afinal afastada a figura do
chamado tráfico privilegiado, cassando-se a substituição da pena,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0062814-68.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11341 3/6
impondo ao réu o regime prisional fechado para cumprimento inicial
de sua pena privativa de liberdade.
Recebido o recurso, a Defesa ofereceu as contrarrazões (fls.
167-174) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento
do apelo (fls. 182-197).
É o relatório.
É caso de dar provimento ao recurso ministerial.
Inicialmente, insta ratificar a solução condenatória pela autoria
de um crime de tráfico de drogas, proferida em primeiro grau.
A
existência
material
da
infração
esteve
devidamente
consubstanciada pela documentação dos autos, especialmente
aquela confeccionada no âmbito investigativo, além, claro, pela prova
oral.
Nesse aspecto, menciona-se o laudo pericial de fls. 11-13 e
127-129, o qual positivou a apreensão de cento e vinte e seis (126)
gramas entre maconha e cocaína.
A autoria também restou inequívoca em desfavor de Everton.
Aliás, o réu confessou integralmente a prática do crime em juízo.
Disse que tinha a sacola de drogas para traficá-la a terceiros.
É claro que essa confissão não restou isolada.
Os policiais militares que prenderam Everton em flagrante delito
compareceram em juízo e confirmaram sua prisão na posse do
material ilícito.
Veja-se que todo esse conjunto de provas reunidas é
inequívoco no sentido de apontar que o réu praticava sim o tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0062814-68.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11341 4/6
drogas quando surpreendido pela polícia. Além de não ter
apresentada qualquer prova crível no sentido de abalar esse
arcabouço incriminador, também não trouxe à baila nenhum indício de
que os policias, diabolicamente, o incriminaram sem razão, anotando-
se por fim que nem mesmo houve recurso contra a sentença
originária com o fito de desconstituir o édito condenatório.
Superados tais elementos, conforme já mencionado, deve ser
reavaliada a dosimetria operada em primeiro grau.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Ocorre que configurados os maus antecedentes em desfavor do
acusado, como quer o recorrente.
Com efeito, o representante ministerial, antes de encerrada a
fase instrutória na origem, cuidou de juntar aos autos a documentação
hábil à comprovação da pecha ora mencionada. Assim, de fls.
132-139, pode-se concluir que o ora réu foi definitivamente
condenado por fato criminoso cometido anteriormente aos aqui
imputados, enquadrando-se essa situação em inequívoca figura de
maus antecedentes. À Defesa foi oportunizada manifestação quanto a
tal documentação, mas não foi ela capaz de elidir o quadro trazido
pela acusação, razão pela qual a pena-base do réu deve partir de
cinco anos e dez meses de reclusão, além de quinhentos e oitenta e
três dias-multa, arbitrados no piso.
Vale lembrar que a natureza das drogas apreendidas realmente
não espantam, já que das mais cotidianamente, e infelizmente,
circuladas pelo narcotráfico, estando assim já estimadas no âmbito
normativo genericamente estabelecido em 2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0062814-68.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11341 5/6
Na segunda etapa, a confissão espontânea realizada em juízo
deve reconduzir a pena ao mínimo de cinco anos de reclusão, além
de quinhentos dias-multa, quantidade essa que deve ser consolidada.
É que, não obstante a quantidade de drogas não ser
exatamente extraordinária, trata-se de réu que, como se viu, ostenta
maus antecedentes, vedada a aplicação do benefício por expressa
previsão legal.
Mais do que isso, observa-se que a condenação que induziu os
maus antecedentes, igualmente, versa sobre o cometimento de tráfico
de drogas, endossando o raciocínio que versa pela exclusão da figura
aplicada na origem.
O regime prisional também deve ser o mais rigoroso e as razões
são as mesmas. A pena ora aplicada não pode ser considerada
irrisória, assim como as circunstâncias pessoais indicam que o
abrandamento do regime prisional não traduziria a concreta e
proporcional resposta do Estado-juiz à extensão do ilícito e às
anotações pregressas de Everton, sempre observando-se as tarefas
de prevenção e repreensão criminal (artigo 33 e artigo 59, inciso III,
ambos do Código Penal).
Com a imposição de nova quantidade de pena também se
revela inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, assim
como suspendê-la condicionalmente nos termos do artigo 77 do
Código Penal.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para o fim de
condenar o acusado Everton Cleito Pereira da Silva por infração à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0062814-68.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11341 6/6
norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena
de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de quinhentos (500) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a sentença de
primeira instância, expedindo-se mandado de prisão.
Mazina Martins
Relator